Tribunal: TJSP
Processo: 1009667-09.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1009667-09.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO (SINDOJUS-SP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão a-
dequado, em parte. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009667-09.2015.8.26.0053 -Voto no 30.652-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1009667-09.
2015.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
VOTO No 30.652.2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de
retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE
no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR
(Tema 905) Correção monetária Aplicação do IPCA-E
Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de mora pelos
índices da Lei 11.960/09 Acórdão readequado.
Relatório
Por v. Acórdão de 14/09/16,1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação da FESP para manter a procedência da
ação, proposta com o objetivo de recálculo do benefício da sexta-parte sobre
os vencimentos integrais dos associados, nos termos do art. 129 da Consti-
tuição do Estado.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento das decisões
do C. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal. 2
Fundamentação
1 Acórdão, fls. 121/127.
2 Fls. 219/224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009667-09.2015.8.26.0053 -Voto no 30.652-JV
3
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em
REsp no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei
11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão manteve a sentença que
determinou a incidência do IPCA-E para o cálculo da correção monetária e
dos juros de 0,5% ao mês, a partir de 26/03/2015.
Dessa forma, mantém-se o que foi decidido em relação à
correção monetária para que sejam aplicados os Índices de Preço Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, reconsidera-se o
acórdão para incidir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009667-09.2015.8.26.0053 -Voto no 30.652-JV
4
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei, em relação aos recursos. É co-
mo voto.
ACÓRDÃO ADEQUADO, em parte, conforme a fundamen-
tação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR